Tribunal: STF
Processo: RE 95322
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
TRIBUTAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. LANCAMENTO. NÃO E NULO O LANCAMENTO EM
QUE FISCO APROVEITA O PROCESSO ADMINISTRATIVO FEITO POR OUTRA
ENTIDADE ADMINISTRATIVA, DESDE QUE SE CONCEDA AO CONTRIBUINTE O
DIREITO DA DEFESA.
A REDUÇÃO DA MULTA SÓ OCORRE QUANDO O CONTRIBUINTE PAGA O TRIBUTO NO
PRAZO QUE LHE FOI FIXADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.